Tribunal: TJMT
Processo: 0002212-61.2008.8.11.0024
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002212-61.2008.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AECIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 063.764.101-97 (APELANTE), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), DARCI MELO MOREIRA - CPF: 536.500.851-00 (ADVOGADO), ZAIRA MARIA DE CAMPOS - CPF: 868.111.851-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3023-68 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ZAIRA MARIA DE CAMPOS - CPF: 868.111.851-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE FATO NOVO - ACORDO EXTRAJUDICIAL CONTEMPLANDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGOS
REJEITADOS -
ART. 493 DO CPC - FATO SUPEVENIENTE CAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração ante a presença de fato superveniente que seja hábil para alterar o resultado do julgamento, com amparo normativo no art. 493 do CPC.

2.

Recurso
provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AECIO FERNANDES DE CAMPOS
e
ZAIRA MARIA DE CAMPOS
contra a sentença proferida no
Cumprimento de Sentença
promovido pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,

que homologou os cálculos apresentados na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por meio do qual apurou o valor dos honorários sucumbenciais em R$ 19.368,00. Ainda, condenou o banco exequente ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de 10% da diferença entre o valor apresentado pelo exequente e o valor homologado (Id. 227793260).

Em suas razões recursais (Id. 227793272) os recorrentes alegam, em síntese, que a sentença proferida pelo juiz
a quo
no cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, deve ser modificada, uma vez que, em virtude do acordo entabulado entre as partes, os honorários de sucumbência foram contemplados pelo valor acordado.

Sustentam que nos termos do acordo juntado no Id. 124505770, quitaram de forma integral o valor referente à operação 96/00053-8 e foi requerida a extinção dos autos.

Asseveram que consta na cláusula 4ª do acordo que os honorários advocatícios devidos aos patronos do exequente/apelado foram acordados no valor de R$ 1.463,53 e que esse valor é relativo aos processos envolvidos no acordo e inclusive nos processos conexos.

Afirmam que não há razão para os apelantes serem condenados ao pagamento dos honorários, pois estariam pagando duas vezes, contrariando o princípio da boa-fé processual.

Ao final, pugnam pelo provimento e reforma da sentença para extinguir o cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência.

Ausentes as contrarrazões.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Do exame dos autos, verifica-se que o
BANCO DO BRASIL S.A
promoveu

o
Cumprimento de Sentença
em desfavor de
AECIO FERNANDES DE CAMPOS
e
ZAIRA MARIA DE CAMPOS,
objetivando o recebimento do valor de R$ 47.778,44 a título de honorários de sucumbência (Id. 227793243), oriundo da condenação fixada no acórdão que negou provimento monocrático ao recurso de apelação interposto e majorou a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa (Id. 227793227).

O exequente instaurou a presente execução em agosto/2021 (Id. 227793243). Intimados, os executados, ora apelantes, apresentaram Impugnação ao Cumprimento de Sentença informando excesso de execução, entendendo como devido o valor de R$ 19.368,00 (Id. 227793253).

Após, o magistrado singular proferiu decisão acolhendo a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id. 227793260), nos termos do relato.

Embargos de declaração opostos e rejeitados (Id. 227793270).

Inconformado
s
, recorrem os executados.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o Cumprimento de
S
entença da execução dos honorários sucumbenciais foi instaurado em 04/08/2021

(Id. 227793243).

Em 19/11/2021 o executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id. 227793253) argumentando excesso de execução e informando o valor de R$ 19.368,00 (dezenove mil trezentos e sessenta e oito reais) como devido, o que foi acolhido pelo juízo que homologou os cálculos apresentado na impugnação, consoante decisão proferida em 17/07/2023 (Id. 227793260).

Em seguida, o executado apresentou recurso de embargos de declaração alegando omissão, todavia, informando fato novo com relação à existência de um acordo entre as partes, no qual foi transacionado acerca dos honorários advocatícios, requerendo a extinção do cumprimento de sentença (Id. 227793261).

Ao decidir, a magistrada
a quo
rejeitou os embargos de declaração, sem enfrentar a questão, considerando a ausência de vícios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ocorre que o fato noticiado nos autos de existência de acordo em relação aos honorários advocatícios guarda pertinência com a causa de pedir e pedido do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais.

Nesse caso, o comando do artigo 493 do CPC
determina que
a autoridade judicial
resolva
a lide conforme o estado em que ela se encontr
a
. Consiste em um dever d
e
o julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir, vejamos:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada no sentido de que
"é dever do julgador tomar em consideração os fatos supervenientes que influam no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia ou inapta à justa composição da lide (REsp n. 1.637.628/ES, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 7/12/2018)"
.

A propósito:

CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FAMÍLIA. GUARDA DE MENOR. FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE OCORRIDO APÓS JULGAMENTO DA APELAÇÃO QUE DEVE SER APRECIADO PELA CORTE PARANAENSE. ART. 493 DO NCPC. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2
. A jurisprudência do STJ tem orientação no sentido de que é dever do julgador tomar em consideração os fatos supervenientes que influam no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia ou inapta à justa composição da lide (REsp nº 1.637.628/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
de 7/12/2018)
.
3. No caso, verifica-se a presença de fato novo (prolação de sentença condenatória na esfera penal), relevante ocorrido após o julgamento da apelação pelo TJPR e antes da interposição do presente recurso especial, que guarda pertinência com a causa de pedir e com o pedido que formulou de modificação da guarda e que pode, ainda que parcialmente, influir na solução da controvérsia, deve ser analisado pela Corte estadual.
4. Não pode o STJ enfrentar e aquilatar o fato novo, porque esta
eg
. Corte Superior já proclamou que não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e
importar, em última análise, em supressão de instância (
AgInt
no REsp nº 1.375.829/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma,
DJe
de 25/6/2015). 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1836023 PR 2019/0262955-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2021).

O acordo noticiado e juntado nos
aclaratórios
ao Id. 227793262 é fato superveniente aos atos então praticados nos autos, revelando-se a probabilidade de ser extintivo do direito da parte, o que influencia
n
o julgamento do mérito, nos termos do art. 493 do CPC e não implica inovação na lide.

Portanto, caberia ao magistrado
a quo
considerar o pedido e an
a
lisá-lo, ainda que em embargos de declaração, dando-se vista
à
parte contrária.

Nesse sentido:

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENGENHEIRO DE MEIO AMBIENTE JÚNIOR DA PETROBRAS. CANDIDATOS APROVADOS PARA CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE TERCEIRIZADOS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. FATO SUPERVENIENTE CAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. Tese firmada em sede de repercussão geral no RE Nº 837.311 (Tema nº 992 do Supremo Tribunal Federal) no sentido de que "compete à justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da administração pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal". Acórdão
recorrido que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação dos autores, ora segundos embargantes, restando mantida a sentença de improcedência do pedido inicial. Fato superveniente comprovado por meio de documentos anexados pelos autores, após a interposição destes embargos de declaração, que é capaz de alterar o resultado do julgamento. Terceirização irregular praticada pela ré, ao contratar o primeiro autor, por meio de empresa terceirizada, para desempenhar as mesmas funções por ele antes exercidas como engenheiro de meio ambiente concursado. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende ser cabível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração ante a presença de fato superveniente, que seja hábil para alterar o resultado do julgamento. Essa possibilidade encontra amparo normativo no que dispõe o art. 493 do vigente Código de Processo Civil. Demonstrada a ocorrência de terceirização irregular, impõe-se a anulação da sentença, haja vista a necessidade de reabertura da dilação probatória. Deve ser oportunizado, aos autores, a produção de prova de que o número de terceirizados contratados para o exercício das mesmas funções inerentes ao cargo para o qual prestaram concurso alcançam as suas respectivas classificações no certame, sob pena de preterição dos demais candidatos aprovados em classificação anterior. Provimento dos embargos de declaração opostos pelos autores, restando prejudicados os embargos da ré. (TJ-RJ - APL: 02696424920158190001 201600139302, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 26/11/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2020).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença proferida a fim de que o magistrado
a quo
pro
mova
a análise do acordo noticiado nos autos.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024